Tribunal: TJBA
Processo: 8027847-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027847-49.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BEM PROTEGE SEGUROS ADMINISTRADORA DE CARTAO DE BENEFICIOS LTDA

Advogado(s)
:
ANA TEREZA DE LOURDES ZANON

AGRAVADO: VALFREDO ARAUJO DE QUEIROZ

Advogado(s)
:
RAFAEL GONCALVES DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA EM VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por BEM PROTEGE SEGUROS ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais c/c Obrigação de Fazer n° 8107304-64.2024.8.05.0001, ajuizada por Valfredo Araujo de Queiroz, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que a empresa agravante realizasse, no prazo de 15 dias, vistoria técnica em veículo sinistrado, com apresentação de relatório e orçamento dos reparos.

2. Na origem, a ação foi proposta sob a alegação de que a empresa agravante deixou de custear os danos decorrentes de sinistro de trânsito. A agravante, irresignada, sustentou ausência de vínculo contratual e sua ilegitimidade passiva. Requereu o efeito suspensivo e o provimento do recurso, ambos indeferidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a legitimidade passiva da agravante para figurar na ação de indenização proposta na origem; e (ii) a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência que determinou a realização de vistoria técnica no veículo sinistrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 373, II, do CPC, compete ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. A agravante limitou-se a afirmar que não é empresa seguradora e que apenas oferece benefícios relacionados à saúde, sem demonstrar de forma concreta a inexistência de vínculo contratual com o agravado.

5. O contrato social da agravante, juntado aos autos, permite interpretação extensiva de suas atividades, incluindo intermediação de negócios diversos. Ademais, documento contratual demonstra sua atuação na corretagem de seguros, inclusive no ramo de automóveis, o que enfraquece a alegação de ilegitimidade.

7. A decisão agravada limitou-se a determinar a realização de vistoria técnica no veículo, sem impor obrigação de reparo imediato, sendo medida adequada para preservação da prova e instrução do feito.

8. Diante da ausência de comprovação inequívoca da ilegitimidade passiva e da razoabilidade da medida determinada, não há elementos que justifiquem a reforma da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

"1. Compete ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme art. 373, II, do CPC. 2. A alegação de ilegitimidade passiva exige demonstração inequívoca, especialmente quando a parte exerce atividade de intermediação de seguros. 3. A determinação de vistoria técnica em veículo sinistrado constitui providência adequada à formação da prova e não implica risco imediato à parte agravante."

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de
Agravo de Instrumento nº
8027847-49.2025.8.05.0000
, tendo, como Agravante,
BEM PROTEGE SEGUROS ADMINISTRADORA DE CARTAO DE BENEFICIOS LTDA

e, como Agravado,

VALFREDO ARAUJO DE QUEIROZ
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO
RELATORA